Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. “DANO IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se refere a relação de consumo, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Em razão existência do direito à clara e detalhada informação que ampara o consumidor (art. 6o., inciso III do CDC) e da praxe bancária de renovação automática do crédito rotativo (cheque especial), é ilícito o encerramento do cheque especial sem prévio aviso ao consumidor, devendo a instituição responder civilmente pelos danos decorrentes do cancelamento de limite.
3. Outro não é o entendimento das Turmas Recursais do ETJDF: “(Acórdão n.1058429, 07041124620178070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1012278, 07226095720168070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no PJe: 12/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.629201, 20120110499744ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/09/2012, Publicado no DJE: 25/10/2012. Pág.: 307)
6. No caso concreto, a instituição bancária não demonstrou prévia comunicação ao cliente do cancelamento do limite de cheque especial incorrendo em falha na prestação do serviço, a qual impõe a responsabilidade civil objetiva, que independe de demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Resta consolidada a jurisprudência pátria no sentido de que “é abusivo o cancelamento do limite do cheque especial sem prévia notificação ao correntista, ensejando o dever de reparação do dano moral ”. (STJ, AGRG, Agravo em Recurso Especial no 172.222 - SP (2012/0087816-1), Relator: Ministro Raul Araújo).
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 2.000,00 se mostra razoável, uma vez que não há notícia de consequências mais graves, considerando que a recorrente possuía saldo em sua conta quando do cancelamento.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.